Tribunal: TJDFT
Processo: 0718609-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL. IRDR No 20. DANOS MORAIS. RESCISÃO DE CONTRATO. INVESTIMENTO. CRIPTOMOEDA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ESQUEMA FRAUDULENTO. OBJETO CONTRATUAL ILÍCITO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. No julgamento do IRDR no 20 desta Corte foi fixada a seguinte tese: “Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira”.
3. A captação de recursos decorrente de “pirâmide financeira” se amolda ao delito previsto no art. 2o, IX, da Lei 1.521/1951 (crime contra a economia popular), nos termos da jurisprudência do STJ.
4. Em face da ilicitude do contrato, mediante a captação de recursos decorrente de pirâmide financeira, com a promessa de alta rentabilidade, deve ser reconhecida a nulidade da avença, nos termos do art. 166, inc. II, do Código Civil.
5. Reconhecida a nulidade do contrato, deve haver o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução dos valores depositados a título de investimento, sem o pagamento dos juros pactuados no contrato nulo, nos termos do art. 182, do Código Civil.
6. Somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, rompendo o equilíbrio psicológico do indivíduo. Ao revés, o mero dissabor ou aborrecimento do dia a dia não estão albergados no âmbito do dano moral.
7. Considerando a sucumbência recíproca, e não proporcional, os honorários foram estabelecidos em 10% sobre o valor da causa, sendo 30% para a autora e 70% para os réus, conforme o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sem possibilidade de modificação.
8. Negou-se provimento ao recurso.